Tribunal: TJMT
Processo: 1010907-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010907-93.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE - CPF: 013.243.201-33 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO TIRADO CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010907-93.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE

com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo Interno.

A Embargante alega que o acórdão é omisso, visto que não foram analisados todos os argumentos trazidos pela parte Embargante e que o julgado, também, deixou de seguir Enunciado de Súmula, jurisprudência e precedente invocados.

Caso não sejam acolhidos os Embargos de Declaração, alternativamente, prequestiona a matéria, objetivando a interposição de recurso extremo.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o Recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, ao interpor os Aclaratórios, a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Do exame da peça recursal, denota-se que a parte Embargante não aponta o vício sanável, que poderia ser: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e limitou-se em questionar, genericamente, o resultado do julgamento, o que é descabido por esta estreita via.

Nesse particular, é importante destacar as lições do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis:

“(...) Os embargos de declaração podem não ser conhecidos pelo órgão jurisdicional competente, desde que a petição de interposição do recurso não aluda à existência de obscuridade, contradição ou omissão. Nesse caso, o julgamento dos embargos será pelo seu não conhecimento, sem que se deva examinar-lhe

o mérito
(...)”. (CPC comentado – 2.a ed. 2016).

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL - VÍCIO: NÃO APONTAMENTO - RECURSO INADMISSÍVEL. São inadmissíveis os embargos de declaração em que não se apontam quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), nos termos do art. 1.023 do CPC
. (TJMG. Embargos de Declaração 10000204681548002. Rel. Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/07/2021, 7.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art. 1.025.

Vale ressaltar, ainda, que para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.o 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
." (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.a Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que incumbia à Embargante comprovar que seus rendimentos não comportam o pagamento das custas, o que não ocorreu: a uma porque deixou de trazer cópia da Carteira de Trabalho e dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses; a duas, porque nada se referiu ou comprovou sobre suas despesas ordinárias ou extraordinárias para deixar clara a impossibilidade de absorver tal despesa.

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os princípios e artigos citados pela Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.

2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.

3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados
. (TJMG. Embargos de Declaração n.o 1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5a Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015).

Desta maneira, diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado,
rejeito os Embargos de Declaração
e mantenho o acórdão objurgado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022